Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725836-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE GERTRUDIS EWEN DE VERLAGE, RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ EMBARGADO: LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Espólio de Gertrudis Ewen de Verlage e Rafael Verlage Vazquez (ID no 29431397) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 29086688). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO